Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVADA. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS.
1. Diante do acervo probatório, inexiste dúvida de que o réu é responsável pelo lançamento indevido de multas em nome do autor, devendo responder por sua conduta ilícita, nos termos do art. 186 do Código Civil.
2. É fato incontroverso que, por culpa do réu, o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das multas indevidamente lançadas em seu nome. Assim, mostra-se evidente o dano moral experimentado pelo autor, o qual, no caso dos autos, é presumido (in re ipsa). Ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (restrição creditícia indevida), pois quando a ofensa é grave e de repercussão, essa, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária à parte lesada.
3. Com base no princípio da estabilização da lide, uma vez citado o réu, o autor não pode alterar a causa de pedir, nem o pedido, sem o expresso consentimento do réu. Precedentes.
4. Os danos morais devem ser arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo o prudente arbítrio do juiz. Na hipótese dos autos, a Sentenciante de primeiro grau fixou a quantia em R$ 4.000,00, cujo valor não se mostra desproporcional ao caso concreto, pois, além de não ser excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, atende à sua função pedagógica, desestimulando e inibindo a ocorrência de futuras situações semelhantes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.